Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-67.2009.8.11.0023
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001246-67.2009.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS MARQUES FERREIRA ALVES - CPF: 896.000.881-87 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA - CPF: 862.026.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SÍLVIA LETÍCIA REIS GOMES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA –

INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da prova colhida, por quebra de cadeia de custódia, se não houve manipulação indevida do equipamento eletrônico, assim como, a mera falha na leitura do disquete não acarretou nenhum prejuízo ás partes.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Luis Marques Ferreira Alves
atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificado no art. 121, §2o, inciso I e IV, c do Código Penal.

Busca o recorrente, ao interpor Recurso em Sentido Estrito, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de quebra de cadeia de custódia, em razão de problemas na leitura de um disquete. Subsidiariamente, a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, bem como, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.230228798).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia (Id.230228804).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 230228809).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 232807683, opinou pelo des
provimento

do recurso defensivo a fim de que seja mantida a decisão de
pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de problemas na leitura do arquivo magnético (disquete).

Todavia, razão não lhe assiste.

É sabido que a cadeia de custódia instituída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em seu artigo 158-A e seguintes, tem como objetivo garantir o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidência de material apreendido, voltado, sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, com amostras destinadas a constatação da natureza do delito.

A propósito:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1o O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2o O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação

§ 3o Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal
.”

Desta forma, o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

No caso em análise, constata-se que a simples falha na leitura do disquete durante o processo probatório não causou nenhum prejuízo à parte recorrente. A impossibilidade de acessar o conteúdo do arquivo levou a Magistrada de primeira instância a determinar o envio do disquete à POLITEC para verificar se havia informações relevantes para a prova.

Destaca-se que, em nenhum momento, as partes se manifestaram sobre a existência de provas contidas no referido disquete. Além disso, as imagens presentes no relatório em questão demonstram detalhadamente a sequência dos fatos no dia do crime, descrevendo com precisão os passos dos envolvidos até o momento dos disparos que resultaram na morte da vítima.

Verifica-se que a falha parcial no disquete não comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte recorrente. O conjunto de provas existentes, aliado aos depoimentos testemunhais, sustenta a legitimidade do entendimento da Magistrada ao proferir a decisão de pronúncia. Assim, fica evidente que o argumento apresentado pela parte tem caráter meramente protelatório.

Conclui-se, portanto, que a cadeia de custódia foi respeitada, mantendo-se sua confiabilidade e integridade, não havendo motivo para se falar em nulidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se da denúncia que em 09 de abril de 2009, por volta das 21h33, na residência localizada na Rua Eurico Dutra, no 170, bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, Willian Cézar Gomes Pereira e Luiz Marques Pereira Alves, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, ceifou a vida de Silvia Letícia Reis Gomes Pereira, mediante o emprego de arma de fogo, ocasionado os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito que foram a causa efetiva da morte da vítima.

Vejamos ,
in verbis
:

(...) O
denunciado Willian, mediante promessa de recompensa, acertou com o denunciado Luis Marques para que este último providenciasse a morte da vítima, esposa do primeiro denunciado. Na ocasião, o denunciado Willian permaneceu em contato com o denunciado Luis Marques até que este informasse, via telefone, o efetivo cumprimento do plano previamente combinado de matar a vítima. Verifica-se que o móvel do crime foi torpe, uma vez que os denunciados agiram motivados pelo fato de saber que a vítima tinha feito, em fevereiro de 2009, um seguro de vida, do qual era beneficiário do réu Willian (fl. 43), visando a receber o valor de R$ 183.000,00 para saldar dívidas. Utilizaram-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que esta foi colhida de surpresa quando estava chegando em sua residência, sendo atingida sem poder esboçar qualquer reação, já que conhecia os denunciados, não podendo esperar a agressão destes (Id.230228712).”

Em juízo, a testemunha
Edembergo Kuntz Dias,
vizinho da vítima

assim narrou:

“(...)
Promotor de Justiça:
No dia o senhor, ou antes o senhor já ouviu discussões, o senhor sabe se o casal estava bem ou não?
Testemunha:
Sobre discussão nada tenha a falar.
Promotor de Justiça:
No dia dos fatos o senhor escutou, o senhor não viu quem foi, o senhor escutou disparos?
Testemunha:
Só escutei disparo.
Promotor de Justiça:
O que aconteceu no dia dos fatos?
Testemunha:
Escutei os estouros lá de bala e daí eu sai e vi o carro dela na frente do portão lá, sai da minha casa e corri lá no local. Cheguei lá vi ela deitada fora da porta do carro e daí saí daí procurei avisar a Polícia.
Promotor de Justiça:
O senhor viu chegando algum carro?
Testemunha:
Tá. Daí eu procurei ligar pra Polícia e daí eu tirei o meu carro pra ir atrás da polícia, quando eu tirei o meu carro, tirei na rua, daí quando eu tava tirando daí vem um carro de baixo e encostou atrás do corpo da falecida, daí eu fiquei notando se descia alguém ali ou não, então ficou parado uns minutos ali e deu uma ré, quando ele deu uma ré eu fiz uma volta na quadra pra mim chegar lá na outra saída pra mim ver que caro era. Naquela volta que eu fiz eu olhei ele tinha ido lá na casa do Leandro que é cunhado dele, e daí eu fui pra Polícia, cheguei lá avisei pra Polícia, eles “não nós já iremos lá ver”, daí fui lá, depois a Polícia chegou, daí quando eu cheguei, daí tava o Willian lá e o Leandro já lá, daí eu falei pra ele: por que você não desceu? Viu a mulher morta aí.
Promotor de Justiça:
então o senhor reconheceu a caminhonete dele?
Testemunha:
Encostado lá.
Promotor de Justiça:
Isso, aí a hora que o senhor viu chegando Leandro reconheceu que era a caminhonete do William?
Testemunha:
Isso.
Promotor de Justiça:
A pergunta é isso, pode continuar senhor.
Testemunha:
Daí me falou: “Endmbergo eu não desci para as crianças não ver a mãe morta” é o que ele me falou pra mim, isso aí.
Promotor de Justiça:
O senhor, e aí senhor foi na polícia primeiro, depois o senhor voltou aí já tinha muita gente?
Testemunha:
Depois que eu tinha ido na polícia e voltei daí que eu falei com ele.
(...)
.
MMa. Juíza de Direito:
Dada a palavra à assistente de acusação.
Assistente de acusação:
Eu queria saber do senhor, se o senhor conseguiu ver de longe que ela tava morta ou se o senhor precisou chegar perto como que que era a situação ali, a cena?
Testemunha:
Não, na hora, saiu os tiros e já saí nos tiros. Então saí correndo no portão vi o carro lá parado lá, corri lá.
Assistente de acusação:
Tudo bem, mas o que eu quero entender é o senhor ouviu os tiros então o senhor já presumiu que alguma coisa grave tinha acontecido.
Testemunha:
Exato.
Assistente de acusação:
Mas se o senhor fosse uma pessoa que tivesse passando ali, não tivesse ouvido os tiros, o senhor teria presumido que ela tava morta? Tinha muito sangue no chão, a cena era feia a ponto de presumir que ela tava morta ou não?
Assistente de acusação:
Não, o senhor não entendeu o que eu perguntei. O senhor viu de longe e foi lá perto não é isso?
Testemunha:
O que me chamou atenção foi os tiros.
Assistente de acusação:
Isso, foi os tiros. Mas quando o senhor olhou digamos indo pra lá, o senhor já conseguia ver que ela estava morta? Tinha sangue esparramado?
Testemunha:
Não dava pra ver.
Assistente de acusação:
Não dava pra ver que tava morta?
Testemunha:
Que eu cheguei no local.
Assistente de acusação:
Isso, aí perto senhor conseguiu ver daí.
Testemunha:
Daí quando saiu os tiros já fui pra lá pra ver o que que deve, daí cheguei lá já vi ela morta pus a mão no peito dela, tava morta mesmo.
Assistente de acusação:
Então o senhor precisou chegar perto pra o senhor ver que ela tava morta.
Testemunha:
Tive junto.
Assistente de acusação:
E o senhor quando ouviu os tiros estava dentro da sua casa?
Testemunha:
Não, eu tava pra fora da área.
Assistente de acusação:
Na área, mas o senhor consegue correr muito rápido? Dava tempo da pessoa correr ou o senhor teria visto?
Testemunha:
Não, se tinha eu não ia ficar esperando né.
Assistente de acusação:
Mas o senhor não viu moto?
Testemunha:
Não, não vi movimento nenhum movimento nenhum, foi ligeiro que eu fui lá, só vi ela caída lá morta.
(...)
.
Advogado de defesa:
Quando você chegou local o carro estava desligado ou tava funcionando?
Testemunha:
Tava desligado.
Advogado de defesa:
Desligado.
Testemunha:
Desligado com a porta aberta.
Advogado de defesa:
Logo quando você saiu da sua residência você já observou ela no chão?
Testemunha:
Eu vi que tava o carro lá isso porque pararam na frente, na verdade eu fui enxergar quando eu cheguei por trás, cheguei do lado.
Advogado de defesa:
Os faróis estavam acesos ou apagados?
Testemunha:
Tava apagado.
Advogado de defesa:
Recorda bem disso.
Advogado de defesa:
Você é vizinho de muro ali?
Testemunha:
Una vinte metros.
(...)
.
Advogado de defesa:
E durante esse período você notou ou ouviu barulho de briga, xingamento, situação parecida?
Testemunha:
Não, nunca vi.
Advogado de defesa:
Obrigado.
(...) (Id.230228756- mídia)”

Ficou claro no depoimento da testemunha Edembergo Kuntz que, assim que percebeu que a vítima sua vizinha estava morta, logo acionou a Polícia Militar. Em seguida o acusado Willian(esposo da vítima), chegou ao local do crime, mas não solicitou socorro nem acionou a polícia, deixando assim de prestar socorro á vítima, ao contrário, se retirou do local com os filhos, de forma suspeita.

O informante
Leandro Freitas
, cunhado do acusado Willian, em juízo, relatou que no dia dos fatos não escutou os tiros, pois estava no banho, quem ouviu foi sua esposa alguns estalos parecendo tiros, mas que ambos nem imaginavam ser tiros mesmo, pois moram em outra rua. Logo mais, estavam jantando quando o acusado apareceu em sua casa e no portão mesmo pediu para sua esposa ficar com as crianças e o chamou para acompanhá-lo onde estava a vítima. Ao chegarem lá encontraram a vítima caída no chão, e ao se aproximar percebeu a poça de sangue em sua cabeça. Que em seguida se dirigiu a delegacia. Afirma que o acusado Luis era amigo do casal, já havia trabalhado com o acusado Willian. Também narra que não tinha conhecimento de que sua irmã estava se relacionando com sua irmã, só soube depois. Que conhecia o Willian como colega de futebol. (Id.

Ao ser ouvida a informante
Dhara Ltiécia,
filha da vítima, assim declarou:

“
Dona Dhara, a senhora se recorda do que ocorreu lá no dia do fato quando a Sílvia faleceu? A Senhora chegou a ver o local? Quando que a Senhora chegou a ver o que aconteceu ali no loca?
(...)
.
Testemunha:
Eu cheguei em casa eu tava numa reunião na igreja e eu fui em casa, tava indo pra casa com meu irmão e com William.
MMa. Juíza de Direito:
Com seu irmão e com o Willian?
Testemunha:
Isso. Ao invés de entrar pela rua, porque a casa fica no final da rua, ao invés dele entrar por essa rua ele foi pela rua de trás da Vila Olímpica e aí quando ele entrou na rua a gente avistou ela caída no chão, o carro estava com a porta aberta e o portão fechado, aí ele entrou na rua, mas ele passou na frente da casa mas não parou, deu ré e levou a gente pra casa do Leandro.
MMa. Juíza de Direito:
Por que que ele deu ré e levou vocês para outra casa, a senhora sabe me dizer?
Testemunha:
Não, ele só disse “ah meu Deus”, no carro e deu ré.
MMa. Juíza de Direito:
A senhora chegou a ver a Sílvia lá dentro?
Testemunha:
No chão.
MMa. Juíza de Direito:
Chegou a ver?
Testemunha:
Sim.
MMa. Juíza de Direito:
A senhora foi com William, por que que a senhora não voltou com a com a Sílvia?
Testemunha:
Eu não vi a hora que ela saiu, na hora que terminou eu fiquei distraída, tava conversando e eu não vi ela sair, por isso que eu não fui com ela porque eu fui com ela. Não voltei com ela porque eu não vi ela ainda.
MMa. Juíza de Direito:
E aí aonde que a Senhora foi, onde que o William levou você e seu irmão?
Testemunha:
Aí quando ele me viu lá ele olhou pra mim disse assim: “ué você não foi com a sua mãe eu achei que você tinha ido com ela eu já ia te deixar aí porque achei que você tivesse ido com ela” aí a gente saiu e foi pra casa.
MMa. Juíza de Direito:
O que mais que ele falou pra Senhora ali no momento, só isso?
Testemunha:
Só isso. No trajeto conversava muito pouco, o telefone dele tocou perto da água de Matupá e ele só disse “tô chegando”.
MMa. Juíza de Direito:
Você sabe quem era?
Testemunha:
Não.
MMa. Juíza de Direito:
Dada a palavra ao Ministério Público:
Promotor de Justiça:
A rua não tinha saída a rua residência, a rua da residência? É uma pergunta, não tinha saída?
Testemunha:
Dava no moro, mas tinha saída. Promotor de Justiça: Eu não entendi a volta, a senhora poderia detalhar a volta que ele deu?
Testemunha:
Sim, por exemplo, tem uma rua a casa no final dessa rua, ele põe ele entrava nessa rua. ele veio pela rua de trás que dava volta e aí fazia essa voltinha e a casa aqui. Promotor de Justiça: Esse trajeto era maior?
Testemunha:
Era. Promotor de Justiça: A senhora sabe por que que ele fez esse trajeto?
Testemunha:
Não, Promotor de Justiça: Ele costumava fazer esse trajeto ou outro?
Testemunha:
Não. Promotor de Justiça: Ele sempre ia pelo o outro trajeto, que era lógico que ia direto pra casa da senhora?
Testemunha:
É. Promotor de Justiça: A senhora acredita que esse, que a mãe da senhora falou com William pra William levar a Senhora?
Testemunha:
Não. Promotor de Jsutiça: A mãe da Senhora foi embora sozinha porque ela quis?
Testemunha:
Sim. Promotor de Jsutiça: A Senhora sabe de alguma dívida do William?
Testemunha:
Que eles na época, que ele devia pra alguém? Promotor de Justiça: É
Testemunha:
Não. A Senhora falou que viu a sua mãe chorando e que ficou sabendo que ela pegou ela chorou a vossa mãe chorando e que ela disse que era por causa de dívidas do senhor ilha chora confirma essa confirmação é depois OOEA Senhora trocar algumas mensagens depois do crime acho que não mas 3 semanas depois Luís o Martinho ele ele era amigo da Sílvia e do William a Senhora viu o Marquinho dia?
Testemunha:
Não. A senhora sabe, a senhora viu o Marquinho depois do ocorrido? também não sem mais perguntas palavra assistente acusação e após a defesa. Isso no momento que que ele passou e deu a revoltou você disse que ele falou a meu Deus e você conseguiu perceber é alguma alteração de humor nele assim ficou muito preocupado muito começou a chorar ou você não conseguiu perceber nada não não teve reação assim ele só tipo ai meu Deus se deu ré no carro simplesmente isso não ficou nervoso nem preocupado nem triste nada tá e daí o que que ele fez depois disso deu a ré foi pra onde ele levou a gente pra casa do Leandro que é vizinho ali não me recordo que ele disse eu lembro que ele me deixou lá depois você chegou aí no local ou não a família não quis levar você pra casa voltei lá não eu tô falando é depois da casa do Leandro eu voltei pra casa e tinha gente ali em volta você chegou aí lá ou não te levaram foi foi mas ela não tava mais lá ela não tava mais não e você disse que chegou a ver né hã ela caída dava pra ver sangue dava pra ver que ela tava que eu tinha morrido não até porque o que dava pra ver ele tava de carro ele não parou ela tava de vestido preto escuro não teria como ver nada ela tava caída no chão poderia ter acontecido qualquer coisa a porta do carro estava aberta e ela caída a única coisa dava pra ver era isso e quem que deu a notícia pra você foi ele que não a casa da minha mãe profundamente ser forte aí quando eu cheguei lá na casa estava todo mundo lá e você viu Willian depois disso em em que momento foi ali no local foi só no dia seguinte não eu lembro dele só no na hora do enterro só na hora do enterro no velório eu não vi ele momento algum ele não ficou ali com vocês e você viu ele chorar não ter nunca ele era afetuoso com vocês não como é que era a relação como é que ele era o marido Pra Ela o que você conseguia perceber Claro uma pessoa extremamente fria ele não aparentava sentimento nenhum nem Por Ela nem por mim nem pelo normal é você conhecia Oo meio quilo seja você conhece ele sabe quem é conhecia ele mas ele era um amigo antigo ele frequentava ele era mais amigo antigamente atualmente eles não frequentava lá em casa nem vieram muito tá então vou ver se eu entendi ao antes dos fatos ele foi amigo naquela época já não tava já não tava próximo já não tava tão próximo da sua mãe ou do os 2 dos 2 então eles já não tinham mais tanto contato é isso sim mas a sua mãe você sabe me dizer se ela pararia o carro Pra Ele pararia como que era essa rotina dar é porque algumas pessoas falaram que a sua mãe já tinha sido assaltada e que ela tinha res ela parava e esperava alguém como é que é que funcionava a rotina ali se ela chegar sozinha olha eu não recordo bem detalhes mas como ela já tinha sido assaltado algumas vezes até mora armada então ela não ficava parado ali portuária elétrico ela chegava abrir o portão entrava fechava o portão ficava aberto e ela não pararia para um estranho ali na frente tá naquele dia ela tava com chave ou não se você se lembrar que eu não lembro você não lembra e quando ela tava sem chave como é que ela fazia também não lembro se tinha quantos anos né na época eu tinha 13 quem incentivava o desincentivo você não sabe.
Testemunha:
Não.

(Id.230228756- mídia).

Novamente percebe-se pelo depoimento da informante

Dhara, que o acusado mudou a rota até a residência da família, além de não esboçar reação de preocupação ao ver sua esposa caída no chão.

Em sede inquisitorial, a testemunha
Ivo Cherdovski
, que era muito amigo da vítima, relatou que a mesma não estava muito feliz com seu casamento, chegando inclusive a dizer que o mesmo a roubava para pagar suas contas pessoais, que já havia sido assaltada diversas vezes, e que sabia quem era a pessoa, mas não podia falar o nome do possível assaltante.

Conforme relatado, busca a defesa d
o recorrente
Luis Marques Ferreira Alves
a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, bem como, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Compulsando os autos, evidenciado esta a impossibilidade de acolhimento dos motivos da defesa, visto que, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram reproduzidos em juízo de forma satisfatória.

Ressalta-se que, o acusado Willian, de forma estranha, deixou de prestar socorro a sua esposa, apesar de encontra-la caída no meio da rua, sem saber o que poderia ter lhe ocorrido. Dando prioridade a levar primeiro os filhos à casa de seu cunhado e depois retornar e verificar o ocorrido.

Ademais, ficou claro no depoimento da testemunha Leandro Freitas, que ao chegar em sua casa para deixar as crianças, o acusado Willian já anunciou que sua esposa havia sido assassinada, ainda que, o mesmo nem sequer aproximou-se da vítima. Assim como, quando a testemunha chegou até a vítima percebeu que de longe não teria como ter visto que a mesma havia sido assassinada, pois não havia nenhuma marca de sangue.

Complementando, a testemunha Sandra Raquel, amiga da vítima, contou que na semana dos fatos a vítima mencionou estar com problemas financeiros e que estava encontrando divergências no caixa do mercado.

Assim como, o pai da vítima sr.
Jair Reis
, em juízo,

disse que o próprio acusado Willian já havia dito que não gostava da vítima e que possuía dívidas com um agiota da região. Narra que em nenhum momento viu atitude do genro Willian em buscar junto à Polícia o andamento das investigações, e também não estava satisfeito com a forma que a família da vítima tentava ajudar a polícia na elucidação do crime.

Verifica-se ainda que, no laudo pericial no 02.05.06.0493-2010, o atirador estava do lado de fora do veículo, atrás da vítima, concluindo-se que possivelmente foi para cometer o assassinato da vítima.

Além disso, duas semanas após o crime, o acusado Luis Marques procurou a irmã da vítima Silvana, com intuito de oferecer seus serviços de pistolagem para “vingar” a morte da vítima, dizendo inclusive que não colocava a “mão no fogo” nem pelo então esposo Willian.

Ressalta-se que ao apresentar-se na delegacia o acusado Luiz Marques, se fez presente acompanhado do mesmo advogado do acusado William.

Em busca de maiores esclarecimentos, foi deferido o pedido de quebra de sigilo n. 2009/35, para o levantamento das ligações entre Willian e Luis Marques e verificou-se as seguintes ligações em momentos muito próximos á consumação do homicídio (Id. 230228737), o que reforça a possível autoria, veja:

1. às 18:13 horas, LUIS MARQUES ligou para WILLIAN;

2. às 18:49 horas, WILLIAN ligou para LUIS MARQUES;

3. às 18:51 horas, WILLIAN ligou para LUIS MARQUES;

4. às 21:04 horas, LUIS MARQUES tentou ligar para WILIAN;

5. às 21:07 horas, SILVIA ligou para WILIAN;

6. às 21:08 horas, WILIAN ligou para LUIS MARQUES;

7. às 21:09 horas, novamente WILIAN ligou para LUIS MARQUES;

8. às 21:18 horas, LUIS MARQUES ligou para WILIAN.

Nesse desiderato, torna-se inviável o acolhimento do pedido da defesa, considerando que a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria,
prevalecendo sempre o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, o qual deve ser apreciado na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão do E.Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado. (N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

Por fim, no tocante ao pedido de decote da qualificadora
, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo torpe na ânsia de receber um seguro de vida, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois de forma inesperada a vítima foi atingida não dando a ela oportunidade de reação.

Aliás, é cediço que o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Com esses fundamentos, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para a despronúncia, bem como, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP.

Isto posto, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024